Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724783-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIR GOMES RODRIGUES IMPETRADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALCIR GOMES RODRIGUES contra ato administrativo atribuído ao DF LEGAL. A parte impetrante alega, em síntese, que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem comunicação prévia, iniciou uma série de ações visando à demolição de sua residência, localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão - DF. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois ocorreu em violação às disposições da legislação de regência e ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque não teve acesso ao respectivo processo administrativo. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão da ordem de demolição de sua residência. No mérito, requer a concessão da segurança para determinar a realização de processo administrativo pertinente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que o mandado de segurança tem lugar quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nesse sentido, a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, efetivamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei n. 12.016/2009, art. 6o, §3o). Nesse passo, não é cabível mandado de segurança contra o DF LEGAL, como pretende o impetrante, razão por que deverá emendar a petição inicial para adequar o polo passivo, levando-se em consideração, se for o caso, as atribuições e competências previstas no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Diante do exposto, fica a parte impetrante intimada para EMENDAR a petição inicial, no prazo de 15 dias, a fim de indicar corretamente a autoridade coatora responsável pelo ato administrativo impugnado, sob pena de não conhecimento do mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator